Tribunal: STF
Processo: HC 188962
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO: DEFICIÊNCIA NO PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO SUPERVENIENTE. ORDEM DE OFÍCIO: IMPOSSIBILIDADE. EXAME DOS PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. MANTIDA A NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA IMPETRAÇÃO.
Relatório
    1. Embargos de declaração contra decisão de não conhecimento de habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Valter Ferreira Xavier Filho e outros, em benefício de Luciana Miranda. Na ação se alega “estar na iminência de sofrer constrangimento ilegal decorrente de ato do Ministro Vice-Presidente do colendo Superior Tribunal de Justiça”, no Recurso Especial n. 1.715.015/GO.
    2. Na inicial do habeas constou que, em greve judiciária ocorrida em 2015, “durante o interstício relativo ao prazo processual para a interposição de recurso, a impetrante, por meio de seus patronos, compareceu à Coordenadoria da 3ª Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região por diversas vezes, tendo em vista a sua intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico, a fim de ter acesso ao processo e conhecer o inteiro teor do quanto ali se decidira, o qual tramita em autos físicos e sob segredo de justiça”. 
    Relatou-se que, pela impossibilidade de acesso aos autos, confirmada por representante da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal, requereu-se a restituição do prazo processual. Entretanto, “o referido pedido de restituição de prazo foi indeferido pelo dito Tribunal Regional, o que motivou os causídicos da impetrante a buscarem o colendo Superior Tribunal de Justiça, a fim de sanar a nulidade processual e de ter garantido o direito constitucional à ampla defesa”.
    Impetrou-se este habeas corpus, alegando-se que “o silêncio dos Tribunais no que diz respeito ao pedido da paciente gera grave risco à sua liberdade, uma vez que os autos tratam de procedimento penal, no qual foi imputado à impetrante pena restritiva de liberdade. E o fato de se materializar impedimento ao seu direito ao exercício da ampla defesa, em razão de fato notório e incontroverso, macula o processo de nulidade insanável”. 
    Nele se apresentou como requerimento e pedido:
    “a) LIMINARMENTE, suspender o trâmite da Ação Penal nº 0000977- 19.2008.4.01.3501, atualmente em curso perante o Superior Tribunal de Justiça, por intermédio do Recurso Especial 1.715.015/GO perante a Corte Especial daquela Corte, até o julgamento do presente writ; tendo em vista que a impetrante está na iminência de ver ceifado seu direito de ir e vir, em razão de condenação à pena privativa de liberdade e possibilidade de trânsito em julgado do referido feito; b) A fim de garantir à impetrante o direito ao Contraditório e à Ampla Defesa, os quais foram cerceados em razão da indisponibilidade de acesso aos autos pelo defensor, se pede a declaração de nulidade de todos os atos subsequentes à certidão que confirmou a impossibilidade de acesso aos autos (doc. 02), bem como seja determinada a renovação de tais atos e a restituição do prazo processual penal para o recurso cabível, ex vi do preconizado pelo artigo 652 do Código de Processo Penal, com todas as consequências daí emergentes”. 
    3. Em 24.7.2020, o Presidente deste Supremo Tribunal, Ministro Dias Toffoli, assentou a falta de urgência necessária à atuação no recesso judiciário.
    4. Em 28.7.2020, a impetração não foi conhecida, pois “está deficientemente instruída, desacompanhada do ato coator e de cópias essenciais da ação penal, a impossibilitar a compreensão e o exame do pedido. Somente foram juntadas com a inicial a cópia de procuração (doc. 2) e de certidão da comissão de prerrogativas da OAB/DF (doc. 3)”. Assentou-se, ainda, “não ser caso de dar-se prosseguimento à impetração para eventual complementação da documentação faltante, pois a inicial sinaliza cuidar-se de habeas corpus preventivo, a depender do julgamento do Recurso Especial n. 1.715.015/GO. A jurisdição a ser exercida pelo Superior Tribunal de Justiça ainda não teria sido devidamente cumprida, pelo que poderia ser atendida a pretensão apresentada no presente processo”.
    5. Publicada a decisão em 5.8.2020, foram opostos, tempestivamente, em 7.8.2020, os presentes embargos declaratórios.
    6. Neles, sustenta-se contradição na decisão embargada, pois, “em habeas corpus preventivo, a ausência de exaurimento da jurisdição do Superior Tribunal de Justiça não impede o julgamento do writ”.
    Afirma-se que “a natureza do presente habeas corpus é impedir que a restrição aos direitos da impetrante se concretize com o advento do trânsito em julgado do Recurso Especial nº 1.715.015/GO e impeça, por si só, o manejo de habeas corpus. Dessa forma, ainda que pendente o julgamento do recurso pela Corte da Cidadania, a decisão nestes autos não prejudicaria nem suprimiria a jurisdição do colendo Superior Tribunal de Justiça”. 
    Alega-se que, “não obstante o evidente caráter preventivo do presente writ, o Recurso Especial nº 1.715.015/GO encontra-se em fase final, tendo em vista o fato superveniente de que a decisão disponibilizada no dia 04/08/2020, ou seja, posterior à presente impetração, haver ordenado a certificação da ocorrência do trânsito em julgado”. 
    Reitera-se a urgência na apreciação do habeas corpus, juntando as decisões tidas como ato coator e documentos da ação penal.
    Requer-se
    “seja sanada a contradição constante da r. decisão embargada, a fim de que seja dado seguimento ao habeas corpus preventivo, e, em consequência, reste deferida a liminar então requerida, tendo em vista que a impetrante está na iminência de ver ceifado seu direito de ir e vir, em razão de condenação à pena privativa de liberdade e possibilidade de trânsito em julgado do Recurso Especial nº 1.715.015/GO, e após, seja declarada a nulidade de todos os atos subsequentes à certidão que confirmou a impossibilidade de acesso aos autos pela Defesa da recorrente, conforme preconizado pelo artigo 652 do Código de Processo Penal”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Não se verificam os vícios apontados na decisão embargada.
    Na decisão embargada se apontou óbice ao exame da pretensão consistente na impossibilidade de verificação do apontado constrangimento pela ausência mínima de comprovação documental.
    Mesmo tendo sido anexados os documentos faltantes à inicial, não se comprova, no caso, a alegada contradição na decisão embargada. 
    Os documentos juntados revelam que, diferente do alegado pelos impetrantes, não se cuida, na espécie, de impetração preventiva, pois, quando de seu ajuizamento, em 23.7.2020, os impetrantes tinham ciência da inadmissão do recurso extraordinário da paciente e do exaurimento da jurisdição do Superior Tribunal de Justiça pela publicação cuja cópia foi anexada (13.7.2020).
    8. Mesmo ausente a contradição alegada na decisão embargada, considerando-se a posterior juntada das peças essenciais – reitere-se, ausentes quando da impetração e que impediam seu exame – e tendo em vista a importância desta ação mandamental, volta-se ao exame da matéria posta nesta impetração. 
    9. Busca-se “seja declarada a nulidade de todos os atos subsequentes à certidão que confirmou a impossibilidade de acesso aos autos pela Defesa da recorrente”, com a restituição do prazo recursal da paciente.
    10. Os documentos agora juntados noticiam ter sido a paciente condenada em primeira instância, com outros corréus, à pena de vinte e dois anos e sete meses de reclusão, em regime fechado, por associação criminosa, falsificação e uso de documento falso (cinco vezes), falsificação e uso de documento particular (duas vezes), corrupção ativa (duas vezes) e facilitação de fuga qualificada de pessoa presa (três vezes), nos termos do art. 288, caput; art. 304 c/c o art. 297, caput; art. 304 c/c o art. 298; art. 333, caput; e do § 1º do art. 351 c/c o art. 29 (por três vezes), todos do Código Penal. Conforme a acusação, os delitos foram investigados na chamada “Operação Alvará”, instaurada para apurar as circunstâncias da fuga de três integrantes de perigosa quadrilha de assaltantes de bancos do Presídio da Cidade Ocidental-GO, valendo-se de alvarás falsificados, supostamente expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça. 
    Em segunda instância, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou provimento à apelação defensiva, mantendo a sentença condenatória. 
    Rejeitados os embargos de declaração, a defesa postulou a devolução do prazo recursal, indeferido pelo Presidente do Tribunal de origem. Houve recurso de agravo regimental, com provimento negado pela Corte Especial do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Da decisão foram opostos dois embargos declaratórios sucessivos, essa rejeição ensejou a interposição de recurso especial, inadmitido na origem em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ. 
    Ao julgar o recurso de agravo contra a inadmissão do recurso especial na origem, o Relator, Ministro Jorge Mussi, conheceu do agravo “para não conhecer do recurso especial, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, "a", do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça”. Extrai-se da decisão:
    “(...) Nas razões do apelo nobre, a recorrente alega violação dos artigos 107, caput, 221 e 313, todos do Código de Processo Penal, além do art. 7º da Lei n. 8.906/1994, sustentando que, ao contrário do firmado no aresto objurgado, comprovou que a adesão dos servidores do Judiciário ao movimento grevista impossibilitou o acesso da defesa ao autos do processo que tramita em segredo de justiça. 
    No caso, a recorrente busca a restituição do prazo para a interposição de recurso especial. Para tanto, afirma que "durante o interstício relativo ao prazo processual para a interposição de recurso, a recorrente, por meio de seus patronos, compareceu à Coordenadoria da Terceira Turma do egrégio Tribunal Regional Federal da 1a . Região por diversas vezes, tendo em vista a sua intimação pelo Diário de Justiça Eletrônico, a fim de ter acesso ao processo e conhecer o inteiro teor do quanto ali se decidira até então, o qual tramita sob segredo de justiça" (e-STJ, fls. 4.513). 
    Ainda, aduz que "a despeito de constar nos autos a informação de que aquela Coordenadoria teria disponibilizado inúmeras certidões ao longo desse período, nenhuma delas foi ofertada ao representante legal da recorrente, provavelmente, em razão do zelo conferido aos processos que tramitam sigilosamente” (e-STJ, fl. 4.513). 
    Por fim, sustenta que o pedido de restituição encontra-se ancorado em certidão expedida pelo responsável pela Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Seccional do Distrito Federal. O Tribunal a quo afastou a pretensão da recorrente sob os seguintes fundamentos (e-STJ fl. 4.459, grifos acrescidos): 
     “[...] Conforme já ressaltado anteriormente, o recorrente alega, em síntese, que, diversamente do que sustenta a decisão agravada, a adesão dos servidores do Judiciário ao movimento grevista constitui acontecimento incontroverso e de força maior, o que impediu o acesso aos autos. Ocorre que a alegação da agravante não é apta a infirmar os fundamentos da decisão agravada, que, por oportuno, passo a destacar: 
    "À fl. 3973, a Diretora da Coordenadoria da Terceira Turma informou que 'esta Coordenadoria forneceu certidão para os advogados que não tiveram acesso aos autos de processo com prazo em curso nos dias de greve', conforme modelo juntado à fl. 3974. 
    Ocorre que a requerente, intimada no dia 31 de julho de 2015 (sexta-feira), não comprovou que foi impossibilitada de ter acesso aos autos no prazo recursal em razão da paralisação dos servidores do Judiciário, não havendo, assim, justificativa para a devolução do prazo para a interposição do recurso especial com base em obstáculo criado em detrimento da parte (art. 221/CPC). Também a peticionante não logrou demonstrar a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 313 do CPC/2025, não havendo, assim, justificativa para a devolução do prazo com base no aludido dispositivo legal." (fl. 4102). 
    Assim, conforme bem salientado pelo Ministério Público Federal, "ao contrário do alegado pela agravante, não houve comprovação do efetivo impedimento por parte do Tribunal em liberar o acesso aos autos. O fato de os servidores do Poder Judiciário estarem em movimento grevista não é, por si só, argumento capaz de demonstrar o prejuízo da parte, uma vez que o acesso deve ser negado efetivamente, ou seja, caberia ao advogado procurar ter acesso aos autos e, caso tivesse resposta negativa pelo Tribunal, aí sim, surgiria o impedimento de acesso por força maior, no caso, a greve" (fls. 4139/4140). Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo regimental. 
    Da leitura do excerto supra, verifica-se que o Tribunal de origem, após a percuciente análise dos elementos fáticos e probatórios colhidos nos autos, considerando as circunstâncias concretas do caso, concluiu que a recorrente não logrou comprovar o efetivo impedimento de acesso aos autos no decurso do prazo recursal.
      Desse modo, para se chegar a conclusão diversa, no intuito de abrigar o pleito defensivo de que a paralisação dos servidores do Judiciário efetivamente impossibilitou a recorrente de ter acesso aos autos ao longo de todo o prazo recursal, exatamente nos dias em que buscou o acesso nas dependências do TRF 1ª Região, seria inevitável o revolvimento do arcabouço fático-probatório carreado aos autos, procedimento vedado ao Superior Tribunal de Justiça na presente via, a teor do óbice constante do Enunciado n.º 7 da Súmula deste Sodalício. (…)
    Noutra quadra, verifica-se que os dispositivos apontados como violados - artigos 107, caput, e 221, ambos do Código de Processo Civil, e artigo 7º da Lei n. 8.906/1994 -, e a certidão concedida pelo responsável pela Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Seccional do Distrito Federal, não foram alvo de análise e deliberação pelo Colegiado de origem, estando patente, desse modo, a ausência de prequestionamento. Assim, se mostra inviável a sua análise nesta via especial ante o óbice do Enunciado n. 282 da Súmula do STF, que impede o conhecimento de matéria não prequestionada por este Superior Tribunal de Justiça. (…)
    Por tais razões, conhece-se do agravo para não conhecer do recurso especial, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, "a", do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se” (fls.34-36, doc, 30 – grifos no original). 
    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental, Houve interposição de recurso extraordinário, inadmitido pela Vice-Presidente daquele tribunal, que assentou ausência de afronta direta à Constituição da República do alegado descumprimento dos princípios do contraditório e ampla defesa (Tema 660/STF), além da natureza infraconstitucional dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial (Tema 181/STF).
    Foi interposto agravo interno, desprovido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se a inadmissão do recurso extraordinário. Houve embargos declaratórios, rejeitados pelo colegiado em 23.6.2020 (fls. 9, doc. 32).
    Em 13.7.2020, em nova petição de agravo regimental nos embargos declaratórios apresentada por corréu, a Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça asseverou a natureza protelatória do recurso, determinando a certificação do trânsito em julgado e o arquivamento de futuras manifestações:
    “Dessarte, não há nada a prover na espécie. Com efeito, tendo sido julgados os embargos declaratórios nos embargos declaratórios no agravo regimental no recurso extraordinário, e manejado recurso manifestamente incabível - agravo regimental em face de acórdão - a prestação jurisdicional, na espécie, foi exaurida, no que competia ao Superior Tribunal de Justiça e à Vice-Presidência desta Corte. Feitas essas considerações, fica determinada a certificação da ocorrência do trânsito em julgado, com o arquivamento imediato de quaisquer outras manifestações, dispensando o envio de expediente avulso à Vice-Presidência. Publique-se. Intime-se”. 
    11. Desse minucioso histórico processual extraem-se algumas conclusões: a) não cuida a espécie de impetração preventiva, pois quando de seu ajuizamento, em 23.7.2020, o impetrante já sabia da inadmissão do recurso extraordinário da paciente e do exaurimento da jurisdição do Superior Tribunal de Justiça (13.7.2020); b) houve a certificação do trânsito em julgado da ação penal; c) depreende-se da fundamentação exposta na inicial que a pretensão se volta contra o não acolhimento da pretensão pelo Relator do recurso especial (inadmitido por ausência de pressupostos: ausência de prequestionamento e revisão da prova) e não contra a decisão da Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, apontada como coatora, que se limitou a inadmitir o recurso extraordinário diante da ausência de repercussão geral. 
    12. Delineada a controvérsia, verifica-se que os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…)
    3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 
    4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).
    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…)
    2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 
    3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).
    Descabe a impetração do presente habeas corpus porque a discussão refere-se a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, quanto à pretensão deduzida nesta impetração, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão, por necessidade de revisão probatória e ausência de prequestionamento. 
    13. A condenação da paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 13.7.2020, antes da presente impetração, após a determinação da Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça (doc. 9).
    14. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II-A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018.
    15. Não se verifica, na espécie, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal no caso agora examinado. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que as instâncias de antecedentes assentaram, considerando o movimento grevista, que
    “(...) a Diretora da Coordenadoria da Terceira Turma informou que 'esta Coordenadoria forneceu certidão para os advogados que não tiveram acesso aos autos de processo com prazo em curso nos dias de greve', conforme modelo juntado à fl. 3974. 
    Ocorre que a requerente, intimada no dia 31 de julho de 2015 (sexta-feira), não comprovou que foi impossibilitada de ter acesso aos autos no prazo recursal em razão da paralisação dos servidores do Judiciário, não havendo, assim, justificativa para a devolução do prazo para a interposição do recurso especial com base em obstáculo criado em detrimento da parte (art. 221/CPC)”. 
    Ao analisar as especificidades do caso, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que, “para se chegar a conclusão diversa, no intuito de abrigar o pleito defensivo de que a paralisação dos servidores do Judiciário efetivamente impossibilitou a recorrente de ter acesso aos autos ao longo de todo o prazo recursal, exatamente nos dias em que buscou o acesso nas dependências do TRF 1ª Região, seria inevitável o revolvimento do arcabouço fático-probatório carreado aos autos, procedimento vedado ao Superior Tribunal de Justiça na presente via, a teor do óbice constante do Enunciado n.º 7 da Súmula deste Sodalício”. 
    16. A pretendida revisão dos julgados importaria reexame do material cognitivo produzido nos autos, insuscetível de ser realizado na estreita via do habeas corpus, especialmente quando considerada a afirmação de que não foi comprovado “o efetivo impedimento de acesso aos autos no decurso do prazo recursal”, com o preenchimento da certidão modelo, como ocorreu com os demais advogados em idêntica situação. 
    O entendimento manifestado não destoa da orientação do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, não se evidenciando teratologia ou constrangimento ilegal manifesto que pudesse ensejar a concessão da ordem de ofício.
    17. Pelo exposto, rejeito os presentes embargos de declaração, mantida a negativa de seguimento da impetração.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora